Tribunal: TJMT
Processo: 1018923-45.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1018923-45.2021.0000 – Capital
Agravante: Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico.
Agravados: B. O. L, representado pelo genitor, Alex Gibson da Cunha Lescano.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico em face da r. decisão interlocutória proferida pela MMa Juíza de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação c.c Danos Morais c.c Pedido de Tutela de Urgência no 1032226-03.2021.8.11.0041, proposta por Benjamin Oliveira Lescano, representado por seu genitor - Alex Gibson da Cunha Lescano, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a empresa ré suspenda a cobrança da coparticipação sobre a fatura do mês setembro, relativa às terapias do mês de junho e julho de 2021, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde da ação principal, bem como se abstenha de suspender o plano de saúde enquanto perdurar a discussão.
Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, não há nenhuma evidência nos autos que comprove a ilicitude de sua conduta, mormente pelo fato dos documentos trazidos à baila demonstrarem a legalidade da cobrança das parcelas a titulo de coparticipação do contrato firmado, cuja previsão contratual estipula 30% para a contratada por procedimento de consultas, em observância ao mutualismo.
Segue sustentando que o autor procedeu a ajuizamento de demanda obrigacional postulado tratamento de terapias não cobertas contratualmente, as quais foi compelida a cobrir, por meio de decisão judicial proferida nos autos n. 1048090-52.2019.8.11.0041, que não proibiu a cobrança da coparticipação, cuja modalidade de contratação, o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado.
Por tais fundamentos, requer a concessão de tutela antecipada recursal, a fim de suspender o decisum objurgado.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do Codex anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, como prevê o § único, do art. 995 do CPC/15, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do direito vindicado.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Assim é que, num juízo de cognição sumária, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, notadamente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que, a despeito das substanciosas alegações da agravante, quanto ao mecanismo dos contratos na modalidade coparticipação, ao qual está inserido o contrato do agravado, não há fato incondicional ou imediato que implique na concessão da medida, até mesmo porque o eventual provimento do recurso provocará o retorno ao status quo ante, o que afasta o risco de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo.
Logo, em princípio e por prudência, não conceder o efeito suspensivo almejado, devendo aguardar a manifestação da douta magistrada a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Assim, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta à saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do agravo.
Diante do exposto, indefiro o almejado efeito suspensivo.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se a douta juíza a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 21 de outubro de 21.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator